Tribunal: TCU
Processo: 020.673/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7837/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.673/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adeilda Pereira Januario (XXX.721.084-XX); Adeilda Pereira Januario (XXX.721.084-XX); Adeilda Pereira Januario (XXX.721.084-XX); Adeilda Pereira Januario (XXX.721.084-XX); Adeilda Pereira Januario (XXX.721.084-XX); Alessandra Ghilardi Porto (XXX.633.700-XX); Alessandra Ghilardi Porto (XXX.633.700-XX); Leticia Lilian Teixeira (XXX.761.986-XX); Morgana Ghilardi Porto (XXX.087.450-XX); Morgana Ghilardi Porto (XXX.087.450-XX); Rebeca Vitoria Okamura Soares Abdao (XXX.759.571-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.